Tribunal: STJ
Processo: 0058961-78.2021.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 159368 - PR
(2022/0010773-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FRAUDE À LICITAÇÃO.
DA
ART. 90
LEI N. 8.666/93.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL.
ASSINATURA DO ÚLTIMO TERMO ADITIVO. CONTINUIDADE
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL FRAUDADA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O delito do
da
consuma-se com a assinatura
art. 90
Lei n. 8.666/1993
do contrato administrativo fraudado. O marco inicial da prescrição é a
data em que o contrato foi efetivamente firmado, segundo o
entendimento deste Superior Tribunal.
2. Com termos aditivos, cada prorrogação contratual configura
continuidade da execução do contrato viciado, de modo que o marco
prescricional se desloca para a data do último aditivo.
3. O crime do
da
é formal e configura-se com
art. 90
Lei n. 8.666/1993
a participação no ajuste fraudulento, independentemente da assinatura
dos aditivos contratuais. O tipo penal pune aquele que participa do
conluio que frustra o caráter competitivo, sem exigir ato de subscrição
dos instrumentos posteriores.
4. A ausência de participação pessoal na formalização dos termos
aditivos não obsta a consideração desses marcos temporais para a
prescrição. Os aditivos representam o prosseguimento da execução do
contrato viciado desde sua origem, prolongando os efeitos da conduta
delituosa inicial.
Documento eletrônico VDA54492366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 805b55a1-b042-4c9d-a74d-88690281d977

5. O entendimento jurisprudencial de que os aditivos representam
continuidade delitiva não caracteriza retroatividade prejudicial, mas
adequada interpretação do tipo penal à luz da natureza dos crimes
licitatórios, que são instantâneos de efeitos permanentes.
6. No caso concreto, entre a data do último termo aditivo (
) e
10/1/2012
o recebimento da denúncia (
) não transcorreram 8 anos, prazo
19/9/2019
prescricional aplicável ao delito cuja pena máxima é de 4 anos (art. 109,
IV, do Código Penal).
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 805b55a1-b042-4c9d-a74d-88690281d977

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 159368 - PR (2022
/0010773-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PR050298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FRAUDE À LICITAÇÃO.
DA
PRESCRIÇÃO
ART. 90
LEI N. 8.666/93.
DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO
ÚLTIMO TERMO ADITIVO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
CONTRATUAL FRAUDADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O delito do
da
consuma-se com a assinatura
art. 90
Lei n. 8.666/1993
do contrato administrativo fraudado. O marco inicial da prescrição é a
data em que o contrato foi efetivamente firmado, segundo o entendimento
deste Superior Tribunal.
2. Com termos aditivos, cada prorrogação contratual configura
continuidade da execução do contrato viciado, de modo que o marco
prescricional se desloca para a data do último aditivo.
3. O crime do
da
é formal e configura-se com a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
participação no ajuste fraudulento, independentemente da assinatura dos
aditivos contratuais. O tipo penal pune aquele que participa do conluio
que frustra o caráter competitivo, sem exigir ato de subscrição dos
instrumentos posteriores.
4. A ausência de participação pessoal na formalização dos termos aditivos
não obsta a consideração desses marcos temporais para a prescrição. Os
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

aditivos representam o prosseguimento da execução do contrato viciado
desde sua origem, prolongando os efeitos da conduta delituosa inicial.
5. O entendimento jurisprudencial de que os aditivos representam
continuidade delitiva não caracteriza retroatividade prejudicial, mas
adequada interpretação do tipo penal à luz da natureza dos crimes
licitatórios, que são instantâneos de efeitos permanentes.
6. No caso concreto, entre a data do último termo aditivo (10/1/2012) e o
recebimento da denúncia (19/9/2019) não transcorreram 8 anos, prazo
prescricional aplicável ao delito cuja pena máxima é de 4 anos (art. 109,
IV, do Código Penal).
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus em que alegava ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de
acórdão proferido pelo
no HC n.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
0058961-78.2021.8.16.0000/PR.
Nas razões do recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustentou que
o crime do
da
é formal e consuma-se com a assinatura do
art. 90
Lei n. 8.666/93
contrato. Assim, não devem os aditivos ser considerados como marco para o prazo
prescricional, que sobreveio antes do recebimento da denúncia. Requereu o
trancamento do processo em relação ao crime em destaque (fls. 61-78).
Neguei provimento ao mencionado recurso em habeas corpus (fls. 103-
107).
Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração. Alegou
obscuridade e contradição na expressão “forçoso concluir”, omissão quanto à
ausência de sua participação nos termos aditivos e violação do princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa. Os embargos de declaração foram
rejeitados (fls. 125-130).
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

Nesse regimental, o agravante reitera os seguintes argumentos: a) a
expressão “forçoso concluir” revela dissonância intrínseca ao entendimento adotado,
com dúvidas sobre a aplicação do precedente em confronto com a Tese n. 8/2019 do
Superior Tribunal de Justiça; b) houve omissão e erro material ao desconsiderar que
não participou da formalização ou assinatura dos termos aditivos contratuais, pois o
Procurador-Geral do Município os assinou, de modo que o marco prescricional deve
estar atrelado à sua conduta individual (assinatura do parecer jurídico em 6/7/2011
ou, no máximo, assinatura do contrato original em
; c) há violação do
7/7/2011)
princípio da personalidade da pena, pois inadmissível que o prazo prescricional seja
estendido por atos praticados por terceiros nos quais não teve participação; d) a
aplicação do entendimento jurisprudencial que admite a extensão do marco inicial
aos termos aditivos configura retroatividade de jurisprudência prejudicial, com
impedimento do reconhecimento da prescrição que já teria se operado sob a
interpretação anterior e mais favorável; e) o próprio Ministério Público do Estado do
Paraná, em manifestação na instância primária, reconheceu a ocorrência da
prescrição, o que reforça a plausibilidade da tese defensiva. Pleiteia a reforma da
decisão monocrática, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls.
135-145).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O Ministério Público do Estado do Paraná denunciou o agravante pela
suposta prática do crime de fraude à licitação, tipificado no
da
art. 90
Lei n. 8.666/93,
relacionado ao Pregão Presencial n. 26/2011. O objeto era a terceirização de serviços
de saúde no Município de Itaperuçu/PR. À época dos fatos, o agravante exercia a
função de Procurador-Geral do Município.
A denúncia relata que o Contrato n. 85/2011 foi assinado em 7/7/2011,
com posterior formalização de dois termos aditivos em
e
O
12/12/2011
10/1/2012.
recebimento da denúncia ocorreu em 19/9/2019.
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição. A Corte estadual
considerou que o marco inicial da prescrição deve ser a data do último termo aditivo,
de modo que não transcorreram 8 anos entre essa data e o recebimento da denúncia.
O acórdão impugnado afastou a pretensão defensiva com amparo na
seguinte fundamentação (fls. 48-54, grifei):
[...]
Observa-se que o Ministério Público se manifestou pelo
reconhecimento da prescrição retroativa fundamentada na pena
hipotética, o que é vedado pela Súmula n. 438, do Superior Tribunal
de Justiça.
O Juízo da Vara Criminal de Rio Branco do Sul não acolheu o
pedido de reconhecimento da prescrição, nos seguintes termos
(mov. 531.1 – autos de origem):
Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pena
em relação ao crime de fraude à licitação, previsto no art. 90,
da
não merece acolhimento, conforme, aliás,
Lei no 8.666/93,
já indeferido na decisão de seq. 175.1. A denúncia foi recebida
no dia
(seq. 77). O crime previsto no
da
19/09/2019
art. 90,
possui pena de detenção de 02 a 04 anos,
Lei no 8.666/93
prescrevendo, assim, em 08 anos, conforme estabelece o
inc. IV, do CP, não havendo que se falar em
art. 109,
prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia,
por força do
§1o, do Código Penal, em sua nova
art. 110,
redação.
[...]
No caso, o impetrante busca o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato, assim denominada
“porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser
adotada como parâmetro aferidor do lapso prescricional.”
(Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal 1 - parte geral. 26a
edição. Editora Saraiva, 2020). Como inexiste sentença
condenatória nos autos originários, o cálculo da prescrição deve
levar em conta a pena máxima abstratamente prevista para o
delito descrito no artigo 90, da
O fato imputado
Lei no 8.666/93.
ao paciente ocorreu entre julho de 2011 e março de 2012,
conforme a denúncia, e o impetrante indica como termo inicial a
data em que houve a assinatura do parecer jurídico pelo
. Contudo, em edição da
paciente (mov. 1.1 – autos de ação penal)
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

Jurisprudência em Teses com o tema Crimes da Lei de Licitações (
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
Lei 8.666/93)
entendimento de que “Em relação ao delito previsto no artigo 90 da
o termo inicial para contagem do prazo
Lei 8.666/1993,
prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi
efetivamente assinado.” (Edição 134 – Tese no 8 – 2019)
O Contrato no 85/2011, objeto do crime de fraude à licitação
imputado ao paciente, foi assinado em 07 de julho de 2011 (mov.
1.48, p. 3 – ação penal). Contudo, dois termos aditivos foram
assinados em 12.12.2011 e 10.01.2012 conforme consta da denúncia:
[...]
A denúncia foi recebida em 19.09.2019 (mov. 77.1 – ação penal).
Extrai-se que entre a data do último termo aditivo assinado
(10.01.2012) e a data do recebimento da denúncia, não se
visualiza o transcurso do prazo prescricional de oito anos,
levado em conta a pena máxima cominada ao delito de fraude à
licitação (quatro anos) e o disposto no
do
art. 109, inciso IV,
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido
Código Penal
de que a data de assinatura de termos aditivos deve ser levada em
conta para demarcar o termo inicial da prescrição da pretensão
punitiva em abstrato, uma vez indicada a continuidade da prática
delituosa [...]. Dessa forma, o que se visualiza é que o termo inicial
da prescrição não corresponde a data em que o paciente assinou o
parecer jurídico, mas sim a data da assinatura do último termo
aditivo referente à licitação, para incremento de serviços, em
10.01.2012 (mov. 1.50 – autos de ação penal).
[...]
Assim, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, os
crimes licitatórios são instantâneos de efeitos permanentes, de modo
que a consumação está definida no tempo (momento da assinatura
dos contratos), sendo que cada termo contratual aditivo demarca o
prolongamento da conduta delituosa e deve ser considerado para a
definição do termo inicial da prescrição.
Observada a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, entre a data de assinatura do último termo aditivo e do
recebimento da denúncia não se observa o transcurso do prazo
prescricional de oito anos entre a data da consumação do delito e o
recebimento da denúncia.
Logo, não é o caso de determinar o trancamento da ação penal no
caso em tela.

Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

Irresignado, o agravante interpôs recurso ordinário neste Superior
Tribunal. Sustentou que o crime do
da
é formal e se consuma
art. 90
Lei n. 8.666/93
com a assinatura do contrato original. Argumentou que os aditivos não devem ser
considerados como marco prescricional, com pedido de reconhecimento da
prescrição.
Na decisão monocrática objeto do presente agravo regimental, concluí que
o acórdão impugnado estava em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. A consumação do delito previsto no
da
ocorre
art. 90
Lei n. 8.666/1993
com a formalização do contrato administrativo. Esclareci que eventuais prorrogações
por meio de termos aditivos configuram continuidade da execução contratual, de
modo que o marco inicial do prazo prescricional passa a ser a data de assinatura do
último aditivo. Neguei provimento ao recurso ordinário.
I. Questão central
A controvérsia refere-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva no crime previsto no
da
especificamente quanto ao
art. 90
Lei n. 8.666/93,
marco inicial para a contagem do prazo prescricional.
Na decisão monocrática agravada, julguei pelo desprovimento do recurso
ordinário. Mantive o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que considerou como
termo inicial da prescrição a data do último termo aditivo contratual (10/1/2012).
Afastei a pretensão defensiva de reconhecer a prescrição com base na data da
assinatura do contrato original (7/7/2011).
Fundamentei que o Superior Tribunal de Justiça, na Tese n. 8 da
Jurisprudência em Teses, consolidou o entendimento de que o termo inicial para
contagem do prazo prescricional do delito previsto no
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993
deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado.
Ressaltei que eventuais prorrogações contratuais por meio de termos
aditivos configuram continuidade da execução do contrato viciado. Isso desloca o
marco prescricional para a data do último aditivo firmado.
II. Alegada contradição e obscuridade
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

Quanto à alegação de obscuridade na expressão “forçoso concluir”, já
esclareci na decisão que rejeitou os embargos de declaração que a expressão foi
empregada como conectivo destinado à conclusão do raciocínio após as premissas
apresentadas, sem contradição ou dissonância.
A utilização do termo é perfeitamente compatível com a linguagem
técnico-jurídica. Não denota adesão não espontânea à jurisprudência. Ao contrário,
revela a necessária aplicação do entendimento consolidado desta Corte Superior ao
caso concreto.
III. Ausência de participação nos termos aditivos
O agravante insiste na tese de que não assinou os termos aditivos. Por essa
razão, seu marco prescricional deveria ser a data do parecer jurídico (6/7/2011) ou,
no máximo, a data do contrato original (7/7/2011).
Essa argumentação não prospera.
O crime do
da
consiste em frustrar ou fraudar,
art. 90
Lei n. 8.666/1993
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação.
Trata-se de delito formal, que prescinde da comprovação de efetivo
prejuízo ao erário ou da efetiva obtenção de vantagem. Consuma-se com a simples
frustração do caráter competitivo, conforme Súmula n. 645 do Superior Tribunal de
Justiça: “O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da
comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem”.
O tipo penal não exige que o agente assine os instrumentos contratuais ou
seus aditivos. Basta a participação no ajuste fraudulento que vicia o procedimento
licitatório.
No caso concreto, o agravante participou da elaboração de parecer jurídico
que viabilizou a contratação fraudulenta. Sua conduta integra o núcleo do tipo penal,
caracterizado pelo ajuste prévio destinado a fraudar o certame.
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

Os termos aditivos posteriores representam o prosseguimento da execução
do contrato viciado desde sua origem. Não constituem novo crime, mas a
continuidade dos efeitos da fraude perpetrada no momento do certame licitatório e
da formalização do contrato original.
IV. Natureza jurídica dos termos aditivos na prescrição
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os crimes
previstos na Lei de Licitações são instantâneos de efeitos permanentes, consumando-
se em momento definido no tempo.
Contudo, cada prorrogação contratual configura continuação da prática
delituosa, porquanto a situação de dano prolonga-se durante toda a execução do
contrato fraudado.
Nesse sentido, o precedente citado na decisão monocrática:
[...]
5. E como não foi proferida sentença, deve-se considerar, para
efeitos de contagem do prazo prescricional, a pena máxima in
abstrato cominada para o crime do
da
qual
art. 90
Lei n. 8.666/90,
seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Embora os fatos tenham ocorrido a
partir de outubro de 2004, não transcorrido o prazo prescricional de
8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal) entre a data da
assinatura do último aditivo contratual (15/04/2008) e do
recebimento da denúncia (15/04/2014), ou entre esta e a data de
hoje, logo, a pretensão punitiva estatal não está fulminada pelo
instituto da prescrição.
6. Friso que apesar de a jurisprudência desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal entender que os crimes previstos na Lei
de Licitações são instantâneos de efeitos permanentes, que se
consumam em um momento definido, cada prorrogação
contratual configura continuação da prática delituosa, na
medida em que a situação de dano prolonga-se enquanto durar
a conduta do Agente, como parece ser o caso, em que houve
. Precedentes. [...]
várias aditivos contratuais
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
RHC n. 119.667/SP
Laurita Vaz
.
18/12/2020)

Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

O entendimento é aplicável integralmente ao caso dos autos, no qual
houve dois termos aditivos (12/12/2011 e
que prorrogaram a execução do
10/1/2012)
contrato viciado.
V. Princípio da personalidade da pena
O agravante argumenta que a extensão do marco prescricional aos termos
aditivos violaria o princípio da personalidade da pena, previsto no
o, XLV, da
art. 5
Constituição Federal, porquanto estaria sendo penalizado por atos praticados por
terceiros.
O argumento não procede.
O princípio da personalidade da pena significa que nenhuma pena passará
da pessoa do condenado. Veda a responsabilidade penal objetiva e impede que
terceiros sofram as consequências da condenação.
Contudo, esse princípio não se confunde com a definição do marco
prescricional em crimes de efeitos permanentes.
O agravante não está sendo responsabilizado por conduta alheia. A
denúncia lhe imputa a participação no ajuste fraudulento que viciou o procedimento
licitatório desde sua origem. Os termos aditivos são desdobramentos naturais desse
contrato fraudado, prolongando os efeitos da conduta delituosa inicial.
A consideração da data do último aditivo como marco prescricional não
implica atribuir ao agravante responsabilidade por ato que não praticou, mas
reconhecer que a execução contratual fraudulenta – viabilizada pelo ajuste inicial do
qual participou – estendeu-se até aquela data.
Não há violação ao princípio da personalidade da pena, mas correta
aplicação das regras prescricionais aos crimes de efeitos permanentes.
VI. Suposta retroatividade de jurisprudência prejudicial
O agravante sustenta que a aplicação do entendimento jurisprudencial que
considera os aditivos como marco inicial caracterizaria retroatividade prejudicial,
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

violando o
o, XL, da Constituição Federal e o
o, parágrafo único, do
art. 5
art. 2
Código Penal.
A argumentação não merece acolhida.
A interpretação jurisprudencial que reconhece os termos aditivos como
marco prescricional não é inovação posterior à Tese n. 8/2019. Trata-se de aplicação
dos princípios gerais da prescrição penal aos crimes de efeitos permanentes,
orientação consolidada há décadas na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
A Tese n. 8/2019 apenas sistematizou o entendimento de que o termo
inicial é a data da assinatura do contrato. Não afirmou que o marco seria
exclusivamente o contrato original, desprezando eventuais aditivos.
A utilização das diretrizes jurisprudenciais como instrumento
interpretativo dos fatos e do direito submetidos à análise judicial não caracteriza
retroatividade prejudicial, mas adequada aplicação da norma penal ao caso concreto.
A jurisprudência não altera o conteúdo normativo do
do Código
art. 109
Penal, apenas o interpreta à luz das características do delito do
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993.
VII. Posicionamento do Ministério Público estadual de primeira
instância
O agravante menciona que o Ministério Público do Estado do Paraná, em
manifestação no primeiro grau, reconheceu a ocorrência da prescrição. Esse fato,
todavia, não vincula o Poder Judiciário na análise da matéria.
A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em
qualquer grau de jurisdição. A manifestação ministerial não impede a análise judicial
autônoma da questão, especialmente quando, como no caso, o Tribunal de Justiça de
origem e esta Corte Superior divergem do posicionamento adotado inicialmente pelo
Ministério Público.
VIII. Análise do prazo prescricional
Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

Ao aplicar os parâmetros fixados nesta decisão, verifica-se que a data do
último termo aditivo foi
a data do recebimento da denúncia foi
10/1/2012,
19/9/2019,
com período transcorrido de 7 anos, 8 meses e 9 dias. O prazo prescricional
aplicável, considerando a pena máxima de 4 anos para o delito do
da
art. 90
é de 8 anos, conforme dispõe o
IV, do Código Penal.
Lei n. 8.666/93,
art. 109,
Constata-se que não transcorreu o lapso prescricional de 8 anos entre a data do
último termo aditivo e o recebimento da denúncia. Logo, a pretensão punitiva estatal
não está fulminada pela prescrição.
IX. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53999646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: d14d80c9-689c-4579-bd08-0082b86efea6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 159.368 / PR
Número Registro: 2022/0010773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035685720178160147
00589617820218160000
005896178202181600001
0123170003073
35685720178160147 5896178202181600001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO : CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54471794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: 5df38130-6fa4-48cc-af02-184da381e92e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: 5df38130-6fa4-48cc-af02-184da381e92e